Tribunal: TJSP
Processo: 2271645-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse relativa a imóvel. Rejeição de plano de requerimento de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência. Inicial em que se alegou a existência de locação. Competência recursal desta C. Subseção de Direito Privado 3. Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a não localização de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse relativa a imóvel. Rejeição de plano de requerimento de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência. Inicial em que se alegou a existência de locação. Competência recursal desta C. Subseção de Direito Privado 3. Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a não localização de bens da executada passíveis de penhora, a mudança de seu objeto social e seu encerramento irregular não ensejam, por si, a desconsideração da sua personalidade jurídica, medida excepcional que exige a gestão abusiva ou fraudulenta ou a confusão do seu patrimônio com o de seus sócios. Exequente que não procurou bens da executada e nem mesmo indicou atos que permitiriam a desconsideração.

Agravo não provido.